Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por FRANCISCO EMERSON PEREIRA LOPES contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0708157-50.2022.8.07.0010, por meio da qual foi determinada a penhora de valores em conta corrente do Agravante, in verbis: “O documento em anexo noticia o bloqueio PARCIAL da quantia executada. Declaro efetivada a penhora da importância de R$320,61, sendo que esta decisão substitui o Termo de Penhora correspondente. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, §5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Desta forma, promovo a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Intimem o executado, por seu advogado constituído (art. 854, §2o, CPC), para ciência acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para, querendo: a) Impugnar penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, §1o, CPC); b) Comprovar que as quantias são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 854, §3o, CPC). Decorrido o prazo de impugnação à penhora sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente para dizer, desde logo, em nome de quem deverá ser expedido o alvará eletrônico de transferência, da parte exequente ou do patrono, sendo que este deverá ter necessariamente poderes para receber e dar quitação, bem como indique os dados bancários e/ou chave PIX (que deverá corresponder ao CPF ou CNPJ), CPF/CNPJ que deverá receber a transferência. Concomitantemente, traga ao feito nova planilha de débitos, decotando a parcela já satisfeita.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o valor bloqueado é impenhorável, por se referir a verba de natureza salarial proveniente de trabalho informal. Tece outras considerações. Pede, em antecipação de tutela recursal, a liberação dos valores e, no mérito, a confirmação da confirmação da liminar. Sem preparo por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente esclareço que, embora na decisão agravada não tenha sido examinada a natureza da verba penhorada, mas aberto prazo para que o Agravado comprovar possível impenhorabilidade, a determinação do bloqueio do valor, por si só já permite a interposição de recurso, dada a natureza decisória ato judicial. Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DECISÃO. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE SIMPLES PETIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 525, §11 DO CPC. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO DEVEDOR. 1- Recurso especial interposto em 14/1/2022 e concluso ao gabinete em 2/9/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se, na fase de cumprimento de sentença, é cabível a interposição direta de agravo de instrumento sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC. 3- O pronunciamento judicial que determina a penhora de bens possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não de simples despacho, notadamente porque não se limita a impulsionar o procedimento, caracterizando inegável gravame à parte devedora. 4- Na fase de cumprimento de sentença, não há óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC. 5- Recurso especial não provido. (REsp n. 2.023.890/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022).” Feitos esse esclarecimento, passo ao exame do pedido liminar. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza. Isso porque, ao compulsar os autos, observo que não há provas evidentes de que o valor bloqueado se refere a verba salarial ou a investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso X, do CPC. Oportuno esclarecer que compartilho do entendimento de que valores encontrados em conta corrente, por si só, não se encontram protegidos pela impenhorabilidade. Indefiro, assim, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator